Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1000952-47.2021.8.11.0000
RECORRENTE: RONALDO EVANGELISTA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RONALDO EVANGELISTA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 82662489):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA – PERÍODO JÁ DETRAÍDO DO TOTAL DE PENA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INTERREGNO QUE VEM SENDO COMPUTADO PARA FINS DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA PRISÃO POR CRIME DOLOSO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL – POSTERIOR CONDENAÇÃO EM DUAS INSTÂNCIAS POR NOVO CRIME, COM MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE SE IMPÕE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – ART. 111, § ÚNICO, DA L.E.P. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que, tendo o Juízo da Execução realizado a providência de que trata o art. 66, inc. III, alínea c, da Lei n.o 7.210/1984 e constatando-se que o interregno em questão se encontra abatido do total de pena, conclui-se que o instituto da detração surtiu os seus efeitos legais, inclusive no que tange aos benefícios executórios, dentre os quais a progressão de regime, descabendo cogitar excesso de execução, na medida em que a data-base para a progressão foi alterada ante a superveniência de nova prisão e condenação por crime doloso.
Decisão ratificada. Recurso conhecido e desprovido.”
Nas razões do recurso especial (Id. 84965451), o recorrente sustenta violação aos artigos 42 do Código Penal e 387, §2o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o período compreendido entre 05/02/2016 a 31/01/2017, correspondente à prisão provisória, além de ser computado como detração, deveria também ser subtraído do período necessário de cumprimento de pena para obtenção da progressão de regime.
Recurso tempestivo (Id. 85403996).
Contrarrazões (Id. 86522963).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao desprover o recurso defensivo, consignou que:
“(...) tem-se que a i. defesa constituída do reeducando compareceu aos autos do processo executivo e sustentou ao d. Juízo a quo que, não obstante o período de prisão provisória compreendido entre 05/02/2016 e 31/01/2017 – experimentado pelo recorrente na ação penal em que foi posteriormente condenado pelo crime de tráfico de drogas – encontre-se devidamente inserido no cálculo de pena e tenha sido abatido do montante de reprimenda aplicada ao réu em decorrência do narcotráfico, o mesmo período não foi concomitantemente abatido da fração de 2/5 (dois quintos) condicionante da progressão de regime (ID 73580450 - Pág. 88/100).
Tal peculiaridade, prosseguiu o então requerente, ora agravante, iria de encontro com os princípios que regem a execução penal, assim como configuraria excesso de execução e implicaria em hermenêutica restritiva e interpretação prejudicial do art. 42 do Código Penal, o qual abrangentemente prevê que o tempo de prisão provisória deve ser computado, concluindo assim a i. defesa que tal cômputo deve se dar em todos os efeitos legais, incidindo tanto no desconto do total de pena imposto quanto na fração necessária à progressão regimental.
O d. Magistrado a quo refutou a pretensão do recuperando e indeferiu o pedido defensivo, com base no argumento de que o período de prisão provisória já havia sido detraído e estava sendo computado para a progressão, de modo que nova valoração acarretaria duplicidade e indevido benefício, nos seguintes termos, in verbis:
‘Afirma a defesa que o período compreendido entre 05/02/2016 a 31/01/2017 correspondente à prisão provisória do reeducando, deve ser computada não somente como detração, como também deve ser subtraída do período necessário de cumprimento de pena para alcance da progressão de regime. (...). Nesta toada, a norma penal e processual penal determinam que, em caso de prisão provisória e posterior condenação, o período será contabilizado como pena cumprida, o que verifica-se ter sido corretamente realizado nos autos, conforme eventos 3875800 e 3875361. Desta forma, não há previsão legal, jurisprudencial ou doutrinária, que autorize o cômputo de tais períodos de forma duplicada pois, contando como pena cumprida, o período já fora contabilizado para todos os fins da execução penal, inclusive, no cálculo para progressão de regime. Entender de modo diverso, seria um contrassenso, eis que se estaria subtraindo o mesmo período por duas vezes, desprezando-se os dias efetivamente cumpridos, computando-os em duplicidade. Pelo exposto, por não haver previsão legal ou jurisprudencial a embasar o pleito, INDEFIRO o requerimento da defesa, uma vez já contabilizada e lançada a detração nos termos legais’ (ID 73580450 - Pág. 128/129) – Destaquei.
Razão assiste ao MM. Juízo da Execução Penal.
Com efeito, tem-se que, na ação penal n.o 2148-27.2016.8.11.0006, o ora agravante efetivamente permaneceu preso provisoriamente entre 05/02/2016 e 31/01/2017, razão pela qual, ao ser a posteriori condenado como incurso nas sanções do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, teve aquele período detraído do total de pena pelo próprio juízo sentenciante, com a subsequente fixação da reprimenda de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e eleição do regime inicial aberto para a expiação penal, consoante se depreende do édito condenatório visto no ID 73565999 - Pág. 28/29.
Desta feita, ao dar provimento ao recurso de apelação n.o 48771/2017, interposto por parte do órgão acusador, a c. Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício afastou a incidência do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 e reajustou para 05 (cinco) anos a pena de reclusão, estabelecendo o regime inicial fechado para o respectivo cumprimento e deixando de aplicar o instituto previsto no art. 387, §2.o, do CPP, pois tal providência, naquele momento processual, não influiria no regime inicial, razão pela qual outorgou a detração ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inc. III, alínea c, da L.E.P., tudo conforme o acórdão acostado no ID 73565999 - Pág. 41/42.
Neste ponto, por oportuno, importa frisar que, quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido nesta instância ad quem, em 13/07/2017 (ID 73565999 - Pág. 48), o recuperando já se encontrava segregado preventivamente nos autos da ação penal n.o 3456-64.2017.8.11.0006, voltada a apurar o delito de extorsão mediante sequestro, no bojo da qual foi preso em flagrante no dia 11/04/2017 e preso preventivamente em 12/04/2017 (ID 73565999 - Pág. 73/77), situação em que permaneceu durante todo o curso da fase instrutória (ID 73565999 - Pág. 112/115) e ainda permanece após a condenação em primeiro grau, uma vez que a manutenção da prisão preventiva na sentença foi ratificada por esta Corte revisora e o acórdão ainda se encontra pendente de trânsito em julgado para a i. defesa (ex vi do RAC n.o 3989/2019).
Neste cenário, embora se concorde que o período de prisão provisória deve ser detraído do total de pena imposto no caso de eventual condenação e, com isso, computar-se para fins de concessão dos benefícios executórios, ao que se depreende da r. decisão impugnada, tal providência já foi empreendida na instância singela, pelo d. Juízo da Execução, conforme determinado na fase de conhecimento.
Isto porque, consta do Relatório de Situação Processual Executória (ID 73580450 - Pág. 175/181) e é possível apurar também a partir da aba “Eventos” do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que, no bojo dos Incidentes n.o 3875800 e n.o 3875361 foi justamente computado o ínterim de prisão provisória suportada pelo recorrente na ação penal n.o 2148-27.2016.8.11.0006, desde o dia 05/02/2016 até o dia 31/01/2017.
Não por outra razão, infere-se do mesmo Relatório de Situação Processual Executória que, até a data de 13/01/2021 – quando foi gerado o referido documento –, o executado já havia cumprido 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias do total da sua sanção, que remonta 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses.
Deveras, considerando o período de prisão provisória experimentado pelo agravante na ação penal n.o 2148-27.2016.8.11.0006 (361 dias, compreendidos de 05/02/2016 a 31/01/2017); o interregno durante o qual permaneceu e permanece segregado preventivamente por força da condenação provisória – confirmada em Segunda Instância – pelo crime de extorsão mediante sequestro (desde 11/04/2017 até a confecção do Relatório, em 13/01/2021); e ainda os dias de pena por ele remidos no curso da execução (376 dias, resultante das Remições n.o 5538540, 7782766, 7782752, 9152018, 12272679 e 12624829), é certo que assomam o quantum pouco superior a 05 (cinco) anos, 09 meses.
Portanto, descabe afirmar que o tempo de prisão provisória expiado na ação penal n.o 2148-27.2016.8.11.0006 não foi considerado em todos os seus efeitos legais, uma vez que, além de detraído pelo d. Juízo da Execução do total de pena imposto, encontra-se ainda computado para fins dos benefícios executórios, na medida em que devidamente considerado como pena cumprida, surtindo assim os necessários reflexos para fins de progressão do regime prisional.
Tanto é assim que, embora a data-base da progressão de regime estampada do Relatório de Situação Processual Executória consista na data da última prisão – pelo crime de extorsão mediante sequestro, em 11/04/2017 –, a data-base para o livramento condicional segue consistindo na data da prisão em flagrante pelo crime do tráfico de drogas, isto é, 05/02/2016 [nos exatos termos do verbete n.o 441 da Súmula do STJ], não havendo falar assim que o período de prisão provisória da ação penal n.o 2148-27.2016.8.11.0006 não está sendo computado para fins de obtenção dos benefícios executórios (ID 73580450 - Pág. 175).
Dito de outra forma, apenas porque foi devidamente computado como pena cumprida pelo MM. Magistrado a quo o ínterim de prisão provisória abrangido entre 05/02/2016 e 31/01/2017 é que já foram expiados pelo recorrente 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reprimenda e que a atual data prevista para a progressão de regime estipula-se em 17/03/2022 (ID 73580450 - Pág. 175).
A propósito, o próprio agravante consigna nos fundamentos recursais que “há razões de ordem dogmática que impõem seja o tempo de prisão cautelar computado para efeitos de progressão, quando isso não puder ocorrer no momento da sentença” (ID 73580450 - Pág. 158) – Grifei.
In casu, reitera-se, embora a detração não tenha sido realizada no bojo do acórdão que fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que tal providência não daria azo à alteração do modo prisional na fase de conhecimento, é certo que foi posteriormente realizada pelo d. Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inc. III, alínea c, da L.E.P., consoante verte da decisão impugnada e das próprias razões recursais, de modo que, como dito, o tempo de prisão provisória vem sendo devidamente considerado como pena cumprida, para efeitos da progressão regimental.
Oportunamente, friso não ignorar os seguintes argumentos alinhavados pela d. defesa nas razões recursais, os quais conduziriam à conclusão sobre possível excesso de execução no caso concreto, in verbis:
“Isto é, embora o MM. Juizo a quo , TENHA CONSIDERADO O PERIODO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO DETRAÇÃO, não aceitou que esse mesmo tempo seja computado no percentual em REGIME FECHADO para fins de obtenção da progressão de regime ao SEMIABERTO. Assim, a seguir o equivocado entendimento do MM. Juizo a quo, dessa pena total de 05 (cinco) anos, na qual, o Apenado já ficou segregado preventivamente por quase um ano [361 (trezentos e sessenta e um) dias] teria ainda que ficar mais DOIS ANOS cumprindo pena em REGIME FECHADO. Todavia esse somatorio de segregação totalizaria TRÊS ANOS de cumprimento de pena em REGIME FECHADO, daí, se concluiria que mesmo não sendo reincidente o Penitente cumpriria o equivalente a 3/5 dessa pena de CINCO ANOS para poder receber o beneficio da progressão ao REGIME SEMIABERTO”. (Sic – ID 73580450 - Pág. 156) – Caixa alta no original. Negritei.
Todavia, na hipótese, a incidência do aludido entendimento esbarra no fato de que, após a condenação pelo delito de narcotráfico, o recorrente veio a ser novamente preso, em 11/04/2017, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, o que ensejou a alteração da data-base para a obtenção da sua progressão regimental, conforme se extrai do acórdão coligido no ID 73565999 - Pág. 287/296.
Ademais, foi posteriormente condenado em primeiro grau por este fato e sancionado com 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, condenação esta já ratificada nesta instância ad quem, a ensejar a unificação entre as reprimendas para se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem assim os benefícios da fase executória.
Não é outra a regra do art. 111, § único, da Lei n.o 7.210/1984, segundo a qual ‘sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime’.
É também a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:
‘(...). II - Determinada a execução provisória de pena a réu preso e expedida carta de guia, deve ser realizada a unificação das reprimendas, a fim de garantir-lhe eventuais benefícios, consoante inteligência da Súmula n. 716 do col. STF, (...)’. (AgRg no HC 436.299/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018) – Grifei.
Pelo mesmo motivo, tampouco deve incidir ao caso concreto o precedente da excelsa Suprema Corte trazido à baila nas razões recursais (RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 12.9.2017), impondo-se proceder ao distinguishing, na medida em que, naquele paradigma, decidiu-se que o período de prisão provisória não se limitava ao efeito imediato da detração ou desconto de pena justamente porque se tratava de execução penal referente a uma única condenação, razão pela qual a data da respectiva prisão preventiva – e não a data da sentença condenatória –, deveria servir também, desde logo, como o marco inicial para a progressão de regime.
(...)
Assim sendo, conquanto se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do Código Penal, por outro lado, descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que se veria obrigado a expiar menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando.
Nos termos colocados pelo agravado em sede de contrarrazões recursais, com o provimento deste recurso, “considerar-se-ia que o apenado já teria cumprido cerca de 2 (dois) anos da reprimenda, o que é tecnicamente impossível, pois, na realidade, o período de prisão provisória perfaz tão somente 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias” (ID 73580450 - Pág. 186/187).
Em situação pretérita – com os conceitos devidamente transpostos da utilização do mesmo período de prisão provisória para a transferência do regime fechado ao semiaberto e, novamente, para a progressão do modo intermediário ao aberto –, já decidiu este e. Tribunal de Justiça pela impossibilidade da dupla detração:
(...)
Em suma, tendo o d. Juízo da Execução empreendido a providência de que trata o art. 66, inc. III, alínea c, da Lei n.o 7.210/1984 e considerando que período de prisão provisória se encontra abatido do total de pena, conclui-se que o instituto da detração surtiu os seus efeitos legais, inclusive no que tange aos benefícios executórios, dentre os quais a progressão de regime, desmerecendo acolhida, portanto, a pretensão defensiva pela dupla detração do tempo de prisão provisória. ” (Id. 82436981).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação ao artigo 42 do Código Penal e ao artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o período compreendido entre 05/02/2016 a 31/01/2017, correspondente à prisão provisória, além de ser computado como detração, deveria também ser subtraído do período necessário de cumprimento de pena para obtenção da progressão de regime.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça